Tribunal: TJPA
Processo: 0801647-25.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801647-25.2026.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO LADISLAU FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Benedito Ladislau Ferreira, contra ato do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que decretou sua prisão preventiva em 19/02/2025, no bojo do processo nº 0801686-26.2025.8.14.0010, pela suposta prática de tentativa de feminicídio qualificado contra sua companheira. A custódia foi mantida mesmo após a instauração de incidente de insanidade mental e pedido de revogação, com fundamento na gravidade dos fatos e risco à ordem pública. A defesa alega excesso de prazo e requer relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se subsistem fundamentos concretos e atuais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) verificar se há excesso de prazo na persecução penal, diante da instauração do incidente de insanidade mental e do sobrestamento do processo principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos e individualizados, como a gravidade concreta do delito, o modus operandi violento e o risco de reiteração delitiva, estando em conformidade com os arts. 312 e 315 do CPP e com a jurisprudência consolidada.

4.

A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos que evidenciem o periculum libertatis.

5.

A tramitação do processo foi impactada pela instauração de incidente de insanidade mental, medida legal e necessária à apuração da capacidade penal do paciente, prevista no art. 149, §2º, do CPP, o que justifica o sobrestamento da ação penal sem configurar desídia estatal.

6.

O excesso de prazo não se verifica por critério aritmético, mas deve considerar a complexidade do caso, a existência do incidente processual e a atuação diligente do juízo e do órgão acusador, afastando-se qualquer ilegalidade manifesta ou abuso.

7.

Não há constrangimento ilegal quando o atraso decorre de circunstância processual legítima e devidamente fundamentada, com persistência dos pressupostos da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva está legitimada quando fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco à ordem pública, conforme os arts. 312 e 315 do CPP.

2.

A instauração de incidente de insanidade mental justifica o sobrestamento do feito e afasta a configuração de excesso de prazo, desde que haja diligência na tramitação processual.

3.

A prisão cautelar deve ser mantida enquanto persistirem seus fundamentos, sendo inviável sua revogação com base exclusiva na duração do processo, quando esta decorre de tramitação regular e necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 149, §2º; 282, §§1º e 6º; 312; 313; 315.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STF, RHC 207.995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 06.12.2021, DJe 04.02.2022; STJ, AgRg no HC 954.389/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 05.03.2025, DJe 10.03.2025; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BENEDITO LADISLAU FERREIRA
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, nos autos do processo originário nº 0801686-26.2025.8.14.0010.

Consta dos autos que o paciente foi preso em 17/02/2025, tendo sido instaurado Auto de Prisão em Flagrante pela suposta prática do crime previsto no
art. 121-A, §1º, incisos I e II, §2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
(tentativa de feminicídio qualificado), fato ocorrido em 15/02/2025, tendo como vítima sua companheira Adenice Farias Rodrigues.

Em 19/02/2025, durante a audiência de custódia, o Juízo de origem não homologou o flagrante, por entender ausente situação flagrancial nos termos do
art. 302 do CPP
, mas decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado.

Na mesma oportunidade, diante de elementos colhidos no inquérito policial acerca do comportamento do custodiado e de declarações de familiares, foi determinada a instauração de Incidente de Insanidade Mental, nos termos do
art. 149, §2º, do CPP
, com o consequente sobrestamento do feito principal, dando origem ao incidente processual vinculado aos autos nº 0801686-26.2025.8.14.0010.

No curso do incidente, o Juízo singular adotou as providências legais cabíveis, com nomeação de curador, formulação de quesitos e expedição de ofícios ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para realização do exame pericial.

A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por prisão domiciliar, o qual foi indeferido em decisão proferida em 03/10/2025
(ID 157422782 – Processo de origem)
, sob o fundamento de que permaneciam hígidos os requisitos da custódia cautelar, bem como restou comprovado que o paciente vinha recebendo tratamento médico adequado no ambiente prisional, inclusive com acompanhamento referente ao CID F29.

No presente
writ
, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e no oferecimento da denúncia, imputando ao Estado a demora na persecução penal, e requer, em razão disso, o relaxamento da prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID 33371465).

O Juízo de origem prestou informações, esclarecendo que a tramitação processual observou a regularidade legal, que o feito principal se encontra sobrestado em razão da instauração do Incidente de Insanidade Mental, e que não há desídia judicial ou do órgão acusador, inexistindo excesso de prazo desarrazoado (ID 33439232).

Após, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem, ao fundamento de que não se verifica constrangimento ilegal, especialmente diante das peculiaridades do caso, da complexidade decorrente do incidente de insanidade mental e da permanência dos fundamentos da prisão preventiva, nos termos dos
arts. 312 e 313 do CPP
(ID 33545394).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, da mesma forma o fez no ato de Reavaliação da Prisão Preventiva, haja vista, em todas as decisões mencionadas, demonstrarem elementos concretos que justificam a restrição da liberdade do paciente, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, os fundamentos invocados, garantia da ordem pública e diante da gravidade da conduta, foram construídos a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar pois o contexto fático evidencia que tais medidas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e prevenir reiteração delitiva.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, as condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
(G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
art. 312, caput, § 1º e 2 º, e art. 315, caput, § 1º ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N).

Dessa forma, as decisões prolatadas nos autos individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Quanto à alegada ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, imputado à suposta inércia estatal no oferecimento da denúncia e no andamento do feito.

Inicialmente, cumpre destacar que a aferição do excesso de prazo não se dá por simples cálculo aritmético, mas sim à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EXCESSO DE PRAZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos agravantes e da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/PB e STJ), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3
. O excesso de prazo da instrução criminal “não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento
” (HC 108.426, Rel . Min. Luiz Fux). Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RHC: 207995 PB 0273797-70.2020.3 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022) (G.N.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Hipótese na qual não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal. Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo. 4. Ademais, a pleiteada revogação das medidas cautelares impostas, para que o agravante possa exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país, não é recomendada, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 5. Revela-se suficiente o reforço à recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada. 6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 954389 SP 2024/0396134-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (G.N.)

No caso, verifica-se que a persecução penal sofreu regular e justificável interferência procedimental, decorrente da instauração de Incidente de Insanidade Mental, nos termos do
art. 149, §2º, do CPP
, o qual, por expressa previsão legal, suspende o curso do processo principal até a conclusão da perícia.

Tal circunstância, por si só, afasta a alegação de desídia estatal, uma vez que o sobrestamento do feito não decorreu de inércia do Juízo ou do Ministério Público, mas de providência necessária à adequada apuração da imputabilidade penal do paciente, inclusive em seu próprio benefício.

Conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora, durante o curso do incidente foram adotadas as providências legais pertinentes, como nomeação de curador, formulação de quesitos e expedição de ofícios ao órgão pericial competente, evidenciando a condução diligente do feito.

Além disso, subsistem fundamentos concretos e atuais a justificar a manutenção da prisão preventiva. O lapso temporal invocado, isoladamente, não elide a necessidade cautelar enquanto persistentes os vetores que a amparam.

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026